Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714969-50.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: BRUNO ALVES DE SANTANA E SILVA, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifestem-se os apelantes acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 60288373. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora